Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-46.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-46.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERMIVAL XAVIER LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE.
NOVEL
ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA ERGA OMNES. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AMBOS OS APELANTES, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABERABA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000826-46.2018.8.05.0032
, em que são partes, como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER JUIZO DE RETRATAÇÃO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora